Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-60.2018.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000226-60.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENES GRADY PONTES COSTA - CPF: 692.489.233-72 (RECORRENTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTO REFERENTE A SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO NÃO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – JUNTADA DE CONTRATO DE ADESÃO AO SEGURO DEVIDAMENTE ASSINADO – COBRANÇA DEVIDA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais decorrentes dos fatos.

Havendo comprovação que a parte promovente aderiu ao seguro, conforme contrato devidamente assinado, não há se falar em ato ilícito pela cobrança.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão ao argumento de que restou comprovado o estorno do valor total da compra, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto:
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve o estorno mas posteriormente os descontos faturas do cartão de crédito permaneceram, posto que vieram as cobranças da compra, que supostamente havia sido estornada.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência do contrato e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente 0que há alguns meses, recebeu um comunicado do Banco Requerido, na qual este o parabenizava por ter contratado um seguro, denominado BB Seguro Crédito Protegido, recebendo ainda um certificado individual, com os dados do respectivo seguro, sendo este no valor de R$ 774,48 (setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), apólice nº 179, número do contrato de financiamento 882837796, certificado nº 14760549.

Aduz que não contratou nenhum seguro junto ao requerido, e em contato com o requerido, solicitou o cancelamento do seguro, no entanto, mesmo após a solicitação de cancelamento do seguro, não obteve resposta.

Afirma que solicitou junto ao requerido a cópia dos contratos de empréstimos em sua conta corrente, e para sua surpresa eis que em uma das folhas fornecidas pelo Requerido, constava uma renovação de consignação, e juntamente com os diversos valores discriminados no documento, um seguro, no valor de R$ 774,48 (setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), seguro este que sequer foi informado ao Requerente que estaria sendo “embutido” em seu contrato de renovação.

A parte promovida em sede de defesa afirma que a parte promovente tinha conhecimento de todo o conteúdo do Seguro e fora informada no momento de estipulação do contrato, fato que pode ser comprovado com a aposição da assinatura do autor dos contratos, sem ocorrência de contestação do mesmo, e que nenhum momento a contratação da operação de empréstimo foi condicionada à contração do Seguro, sendo facultado ao cliente contratar o empréstimo/financiamento com ou sem seguro.

Da análise dos autos, verifico que o próprio promovente junta comprovante de proposta de BB Renovação de Consignação onde consta os termos da proposta de renovação e de empréstimo, e ainda consta o Comprovante de Solicitação de BB Seguro Crédito Protegido, estando ali de forma expressa e pormenorizada os termos do referido seguro, sendo que tal documento está devidamente assinado pela parte autora.

Verifico que no referido documento consta as cláusulas de contratação do seguro e que estas são claras, tendo a parte autora assinado em campos distintos, aderindo tanto ao empréstimo quanto o seguro ofertado, não devendo a parte autora agora alegar desconhecimento dos termos ali expressos e nem mesmo em venda casada.

Com efeito, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Em assim sendo, diante da celebração de contrato entre as partes, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas.

Assim, verifico que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da recorrida, sendo acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021